Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAVOTEC – PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM S.A. E OUTRO (agravantes/executados) contra decisão que, proferida em sede de cumprimento de sentença ajuizada por TANA ROSA CALDAS (agravada/exequente), suspendeu a execução até a preclusão da decisão que homologou o plano de recuperação judicial da executada, ou até a habilitação do crédito da parte exequente, conforme decisão de ID 184980429 dos autos de origem, integralizada pela decisão dos embargos de declaração de ID 187617163 dos autos de origem. Em razões recursais de ID 57141551, os agravantes alegam que tiveram sua recuperação extrajudicial homologada pelo Juízo da 2a Vara Empresarial da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem/MG, o qual resultou na novação e, consequentemente, deveria extinguir a execução com o direcionamento do credor para o feito recuperacional. Relatam que a sentença que deu origem à execução do título judicial foi proferida em 30 de janeiro de 2017 e transitou em julgado no dia 28 de setembro de 2017, bem como o pedido de recuperação extrajudicial ocorreu em 17 de maio de 2021. Sustentam que a “a decisão combatida contraria o que reza o art. 49 da Lei no 11.101/05, no sentido de que todos os créditos constituídos antes do pedido de recuperação, ainda que não vencidos sujeitar-se-ão ao Plano de Recuperação Judicial” (ID 57141551, pág. 7). Tecem arrazoado para sustentar que o caso é de extinção do feito – e não de suspensão - sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse de agir, diante da novação do crédito. Argumentam que “está expressamente previsto no art. 49 e 59 da Lei no 11.101/05 a pretensão deduzida no apelo, pelo que presente a probabilidade do direito, assim como o perigo na demora, face ao prejuízo que uma execução ativa em face da recuperanda lhe causa quanto ao crédito e relações comerciais” (ID 57141551, pág. 15). Requerem, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para extinguir a execução de origem. Indeferi a gratuidade de justiça em ID 57788319. Preparo em ID’s 58260069 e 58260068. Por ocasião do afastamento da Eminente Desembargadora Relatora Fátima Rafael, vieram os autos conclusos para minha apreciação na qualidade de Relatora Designada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão às partes agravantes/executadas. Com efeito, o artigo 49 da Lei 11.101/05 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos; enquanto o artigo 59 da Lei 11.101/05 delineia que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias. No caso, em análise perfunctória, verifica-se que ainda não foi constatada a habilitação do crédito da exequente no plano de recuperação judicial, o que impossibilitou o Juízo de reconhecer a novação e consequente extinção do cumprimento de sentença. Embora haja a determinação de suspensão do processo executivo pelo Juízo a quo a fim de habilitar o crédito no plano, entendo que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é medida necessária para que não haja a continuidade do feito, em especial no tocante aos atos constritivos. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão do processo originário até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspenda o processo originário, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora